Tribunal: TJMT
Processo: 0004424-54.2014.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004424-54.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MICHEL MARIE PIERRE CARO - CPF: 790.743.408-49 (APELADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), PATRICIA ZANCANER CARO - CPF: 261.274.168-25 (APELADO), DIVINO MARCOS VIEIRA - CPF: 422.182.091-87 (APELANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA “ULTRA PETITA”. REJEITADA. FRAUDE A EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. O instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóveis rurais os apelados constam como adquirentes, sendo eles os únicos sócios da empresa jurídica que averbou a escritura pública, o que caracteriza o interesse processual dos apelados.

2. N
ão há falar no caso em sentença “ultra petita”, pois a parte recorrente foi intimada acerca da questão trazida aos autos e ao se manifestar nos autos e não suscitou a sua discordância com o pedido realizado pelos recorridos. Assim, a parte recorrente consentiu com a ampliação do pedido, restando configurado o disposto no art. 329, II do CPC.

3. O
parágrafo primeiro do art. 674 do CPC permite o ajuizamento de embargos de terceiro pelo possuidor, em outras palavras, torna desnecessário a existência do registro na matrícula do imóvel para fins de ajuizamento de embargos de terceiro.

4. No caso dos autos não restou comprovada a má-fé dos embargante/apelada, o que implica em reconhecer a validade do negócio jurídico.

5. “Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Divino Marcos Vieira

(Id. 163475132, pág. 238)

em face da sentença integrada por embargos de declaração que foi prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT na ação nº 0004424-54.2014.8.11.0021, ajuizada por
Michel Marie Piere Caro e Patrícia Zancaner Caro
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou procedente os embargos de terceiro para determinar o cancelamento da averbação constante no AV-18-519 (protocolo n. 47.519), bem como a baixa da penhora levada a efeito no AV-20-519 (Protocolo n. 57.114), averbado no dia 12/05/2016. A sentença condenou os embargantes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

Inconformada, a parte apelante suscita de forma preliminar ilegitimidade ativa, existência de julgamento “ultra petita”. No mérito requere a reforma da sentença argumentando que:
1)
houve fraude à execução decorrente da falta de publicidade em razão da ausência de menção do compromisso de compra e venda na escritura pública, bem como em razão da alienação de bens efetuada após a averbação premonitória;
2)
irregularidades existentes no compromisso de compra e venda;

Ao final requer o provimento do recurso acolher as preliminares suscitadas. No mérito a reforma de sentença para reconhecer a fraude à execução julgando os embargos de terceiros improcedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 163475133, pág. 92).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte recorrente sustenta a ilegitimidade ativa dos apelados.

Aduz que “a Escritura Pública de Compra e Venda foi averbada na matrícula na data de 03-03-2015 em nome de pessoa jurídica de Caro e Zancaner Participações LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 03.966.229/0001-73” (Id. 163475133, pág. 32).

Defende que não há qualquer averbação que diga respeito as pessoas físicas embargantes, ora apeladas, razão pela qual é patente a ilegitimidade ativa dos apelados.

A preliminar não prospera.

Verifico que no instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóveis rurais acostado nos autos (Id. 163475131, pág. 45) consta os nomes dos Apelados como adquirentes, e, os apelados são os únicos sócios da pessoa jurídica Caro e Zancaner Participações LTDA, o que caracteriza o interesse processual.

Como senão bastasse a questão referente à legitimidade ativa foi apreciada pelo magistrado de origem na decisão proferida no dia 28-07-2017 (Id. 163475132, pág. 43) e contra essa decisão não houve recurso, portanto, resta caracterizada a ocorrência da preclusão.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO PRELIMINAR DE SENTENÇA “ULTRA PETITA”

A parte recorrente sustenta a existência de julgamento “ultra petita”.

Informa que na inicial requereram o cancelamento e a baixa da averbação premonitória “AV-18-519 Protocolo 47.519 (24.02.2014)” realizada à margem da matrícula nº 519, do CRI da Comarca de Água Boa – MT.

Defende que em sede de embargos de declaração requereram a análise do pedido de baixa da penhora registrada sob a AV-20-519, protocolo 57.114 de 12-05-2016 realizada na matrícula do imóvel “sub judice”.

Assim, o magistrado ao acolher o pedido feito em embargos de declaração opostos a sentença foi além do pedido inicial, e, por esse motivo é “ultra petita”, portanto, nulo.

A parte recorrido em contrarrazões argumenta que não há sentença “ultra petita”.

Sustenta que diverso do que afirma a parte recorrente e o pedido para a baixa da averbação da penhora na matrícula do imóvel foi realizado durante a instrução e não somente em sede de embargos de declaração.

Esclarece que o pedido não foi realizado na inicial porque a época da propositura da ação não exista a averbação, que somente veio a ocorrer durante a tramitação do feito.

Menciona que mesmo sendo conhecedor do efeito suspensivo concedido nos embargos de terceiros ajuizado pelos apelados, a parte recorrente em evidente má-fé requereu a penhora do imóvel “sub judice”.

A preliminar não prospera.

Verifico que a parte recorrida ajuizou embargos de terceiro no qual, em 09-12-2014, foi concedido efeito suspensivo, tendo por fundamento que “a ocorrência de averbação premonitória constitui verdadeira ameaça a futura constrição do bem gravados tornando-se, por essa razão, cabível a tutela jurisdicional pela via dos embargos de terceiro.” (Id. 163475133, pág. 100)

Todavia, mesmo com a decisão foi realizada a penhora sob o imóvel.

Nesse contexto, tratando-se de fato posterior ao ajuizamento da ação, a parte recorrida peticionou nos autos em 26-04-2017 requerendo o chamamento do feito à ordem para o fim de determinar a baixa do registro da penhora “AV-20-519 Protocolo 57.114 (12.05.2016)” (Id. 163475132, pág. 16).

Devidamente intimada acerca do pedido, a parte recorrente se manifestou nos autos defendendo a validade da penhora, e requerendo a improcedência do pedido, mas sem suscitar que o pedido seria incabível naquele momento (Id. 163475132, pág. 48).

Destarte, não há falar no caso em sentença “ultra petita”, pois ao se manifestar nos autos e não suscitar a sua discordância com o pedido realizado pelos recorridos, a meu sentir, a parte recorrente consentiu com a ampliação do pedido, restando configurado o disposto no art. 329, II do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de sentença “ultra petita”

VOTO

Trata-se na origem de embargos de terceiro opostos por
Michel Marie Piere Caro
e
Patrícia Zancaner Caro
em desfavor de
Divino Marcos Vieira
.

Os embargantes alegaram que adquiriram 02 (dois) imóveis rurais do executado no dia 29-04-2013 com área total de 224,1082 hectares, objeto das matrículas 517 e 798 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT.

Sustentaram que o executado ficou responsável pelo pagamento da comissão de corretagem do Sr. Divino Marcos Vieira, ora apelante, conforma nota promissória acosta no processo executivo.

Informaram que em razão da falta de pagamento do título executivo extrajudicial, o embargado/exequente/apelante ajuizou a demanda de execução na qual fora realizada a averbação premonitória.

Mencionaram que o negócio jurídico que resultou na aquisição dos imóveis fora realizado antes de ser ajuizado o processo de execução

Requereu a procedência dos embargos de terceiro.

Devidamente intimado o embargado/apelante apresentou contestação.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende que houve fraude à execução decorrente da falta de publicidade em razão da ausência de menção do compromisso de compra e venda na escritura pública, bem como em razão da alienação de bens efetuada após a averbação premonitória.

Conforme apontado no recurso de apelação cível o Contrato de Compra e Venda foi realizado no dia 29/04/2013 com reconhecimento de firma no dia 30/04/2013 sendo esta a data da nota promissória.

E, a averbação da escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel ocorreu somente 03-03-2015, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da execução (20-02-2014) e da averbação premonitória (04-06-2014).

Com esses argumentos defende que a Escritura Pública é totalmente inexistente perante terceiros ficando evidente que a aquisição do bem se deu em momento posterior a averbação premonitória, motivo pelo qual deve ser acolhida a tese de fraude a execução.

Malgrado seus argumentos não verifico a existência de fraude a execução.

É incontroverso nos autos que o instrumento de compra e venda foi firmado no dia 29-04-2013 com reconhecimento de firma em cartório no dia 30-03-2013, logo, não procede o argumento do recorrente de que a aquisição do bem se deu após a averbação premonitória.

Frise-se, a parte recorrente presume que a alienação do imóvel teria ocorrido após a averbação premonitória, porém não trouxe nos autos provas de seu argumento.

Ademais, ainda que na data do ajuizamento da execução a compra e venda não estivesse registrada na matrícula do imóvel, tal situação não implica em fraude a execução.

Em primeiro lugar porque o parágrafo primeiro do art. 674 do CPC permite o ajuizamento de embargos de terceiro pelo possuidor, em outras palavras, torna desnecessário a existência do registro na matrícula do imóvel para fins de ajuizamento de embargos de terceiro.

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro
proprietário, inclusive fiduciário, ou
possuidor
.”

Em segundo lugar porque não há comprovação de má-fé dos embargantes/apelados, o que implica em reconhecer que o negócio jurídico é válido e eficaz.

Caberia ao recorrente o ônus de comprovar que os embargados/apelados agiram de má-fé, todavia não o fez, e, a presunção de boa-fé é princípio do direito, sendo conhecido o ditado “a boa-fé se presume a má-fé se prova”.

Assim, não comprovada a má-fé dos recorridos e sendo possível ajuizar os embargos de terceiro sem o registro do compromisso de compra e venda na matrícula, não há como reconhecer a tese de fraude a execução sustentada pela parte recorrente.

A parte recorrente sustenta que há irregularidades existentes no compromisso de compra e venda.

Todavia, ao analisar a contestação apresentada pelo recorrente na origem (Id. 163475131, pág. 112) verifico que em nenhum momento fora suscitada irregularidades no compromisso de compra e venda, mas somente a já afastada tese de fraude a execução em razão da ausência do registro do negócio jurídico na matrícula do imóvel.

Portanto, como a tese acerca existência de irregularidades no compromisso de compra e venda não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Destarte, não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal, o qual não foi sequer conhecido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Com efeito, isso se dá porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento implica em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo demais rememorar que a segunda instância, em matéria recursal, exerce função de revisão e controle, não de criação.

Assim, tratando o recurso de matéria somente trazida pela parte apelante em sede apelação, em patente inovação recursal, o não conhecimento do recurso nesse ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e
NEGO

PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA
.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, porquanto a parte apelante não foi condenada em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023